Tribunal: STF
Processo: AI 406746
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CÔMPUTO DE
TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR PÚBLICO PRESTADO SOB O REGIME CELETISTA
 COM BASE NO DIREITO ADQUIRIDO DO AGRAVADO. ALEGADA AFRONTA AOS
ARTS. 5.º, LV; 40, § 10; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Hipótese em que, além de não prequestionados os dispositivos
constitucionais tidos por violados, o aresto impugnado adotou
fundamento suficiente que não foi impugnado no apelo extremo.
Incidência do óbice das Súmulas 282 e 283 desta Corte.
Agravo
desprovido.